Tribunal: TJBA
Processo: 8012189-53.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012189-53.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

Advogado(s)
:
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI

AGRAVADO: SUCESSO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MONICA ARAUJO DE CARVALHO REIS

PJ03

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EVICÇÃO. TUTELA CAUTELAR DETERMINANDO PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DA AÇÃO DE INVENTÁRIO PARA GARANTIA DO JUÍZO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA DEFERIDA. PENHORA RESTRITA À QUOTA PARTE DO AGRAVANTE. TRANSAÇÃO DE CONSIDERÁVEL MONTA E PROVA DOCUMENTAL A EXIGIR MAIOR APROFUNDAMENTO PARA ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. RAZOÁVEL A CONCLUSÃO DO JUÍZO PRIMEVO EM GARANTIR O RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO SEM IMPACTO DIRETO À PARTE REQUERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
. Os requisitos da tutela de urgência (CPC, art. 300) abrangem tanto a verossimilhança das alegações, como o perigo da demora. Tal situação, por si, não é o bastante para que se discuta, antecipadamente, o mérito da causa, em juízo de procedência ou não.

2
. Há relevância em se apurar, garantido o Juízo, essas circunstâncias acerca do negócio jurídico, para só então alcançar-se a conclusão meritória, de modo que todas as razões que o agravante sustenta, tanto no agravo de instrumento, como agravo interno, deverão ser apreciadas no conjunto das provas produzidas nos autos até o momento da sentença.

3
. A tutela cautelar, tal como deferida pelo Juízo de primeiro grau, não causa nenhum prejuízo direto ao agravante, pois não houve constrição de qualquer bem diretamente ligado à parte, sendo apenas uma garantia de sua quota parte em um inventário, medida plenamente proporcional e adequada, ante a transação econômica questiona origem ser de considerável monta, de modo que, eventualmente, sendo a ação julgada improcedente, estará a quota parte do agravante liberada para levantamento.

4
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 8012189-53.2023.8.05.0000
, em que figura como agravante
RODRIGO PINHEIRO SCHETTINI
, e, como parte agravada,
SUCESSO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA – ME
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
do recurso e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, _______ de ________________ de _______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça